Tribunal: STF
Processo: ARE 696358
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA, NOS TÍTULOS JUDICIAIS QUE PROLATAR, DEFINIR A INCIDÊNCIA OU NÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Justiça Trabalhista, prolatora do título judicial, é competente para definir a incidência, ou não, dos descontos previdenciário e do imposto de renda.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.